Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0704234-28.2018.8.07.0019, que indeferiu a penhora de valores a serem recebidos pelo executado das operadoras de cartão de crédito.
2. Sustenta o agravante que se esgotaram todos os meios para a satisfação do seu crédito, restando-lhe apenas a medida pleiteada.
3. Inicialmente, registro que embora tenha a anotação "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" em seu nome, conforme determina a Lei de Recuperação e Falências, o crédito cuja satisfação se busca foi classificado como extraconcursal, estando fora do plano de soerguimento e, portanto, não se sujeitando ao juízo universal da falência (ID 83969164 - 0704234-28.2018.8.07.0019).
4. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade jurisdicional satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (arts. 4o e 6o, CPC).
5. Da análise dos autos de origem, observa-se a extrema dificuldade de se obter a satisfação total do crédito, ante as tentativas frustradas de localizar bens ou valores do executado.
6. No caso, a execução foi deflagrada em 29/08/2019 (ID 43492189 - 0704234-28.2018.8.07.0019) e até o presente momento a parte exequente não conseguiu encontrar bens do devedor passíveis de penhora.
7. Consoante julgados do STJ, os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos, de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014).
8. Nesse sentido, esgotados todos os meios ordinários disponíveis (MANDADO DE PENHORA, SISBAJUD, RENAJUD, ERI-DF) para a localização de bens penhoráveis, é possível, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a penhora sobre o faturamento da empresa (recebíveis de cartão de crédito).
9. Ademais, nos autos da execução a parte executada não impugnou especificamente o pedido de penhora de faturamento, limitando-se a repisar teses já enfrentadas pelo juízo executante.
10. A penhora poderá ser determinada com a expedição de ofícios às operadoras/administradoras de cartões de crédito a fim de que realizem o bloqueio de recebíveis decorrentes de operações de cartão de crédito realizadas pelo executado, com o conseguinte depósito dos valores em conta à disposição do Juízo de primeiro grau, até a satisfação da obrigação.
11. Para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de ativos financeiros derivados de operação com cartão de crédito, podendo alcançar até 30% do movimento diário, limitando-se os valores penhorados ao valor devido, observando o procedimento previsto no inciso I do artigo 855, do CPC.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme item acima.
13. Sem custas processuais e honorários advocatícios.